Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701306-25.2022.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: FLÁVIO ROGÉRIO DA SILVA FILHO RECORRENTE: ESPÓLIO DE FLÁVIO ROGÉRIO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO PIGNORATÍCIO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. CONTA PESSOAL DO ESPÓLIO EXECUTADO. VALORES. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. PROVAS. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, V DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PENHORA. CABIMENTO. 1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 3. O art. 833, V do CPC prevê que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”, incluindo “equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária” (§ 3o do mesmo dispositivo). 4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora eletrônica recaiu sobre verba de natureza impenhorável, por ter acesso a dados que nem o Juiz nem o credor possuem. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. 5. Reforça a possibilidade de penhora o fato de que os valores foram localizados em conta bancária de titularidade do espólio executado, o que afasta eventual alegação de natureza alimentar. 6. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso V, do CPC, defendendo a impenhorabilidade de valores destinados ao financiamento de atividade agrícola. Aduz que os bens são necessários para o exercício de sua profissão, razão pela qual deve ser afastada a penhora online realizada sobre referida quantia. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 35258712 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso V, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) O agravante não demonstrou que a penhora efetivada via SISBAJUD incidiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que comprometerá a subsistência dos herdeiros e demais familiares, pois somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis.” (ID 33018882 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada subscritora das contrarrazões ao recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030